Tribunal: TJDFT
Processo: 0711728-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DESPACHO BMD - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA interpôs agravo interno da decisão de ID 25312523. Primeiramente, em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, bem como aos primados da ampla defesa e do contraditório, intime-se a agravante a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias quanto a eventual intempestividade do recurso. Após, e independentemente de nova conclusão, intimem-se a impetrante, o DISTRITO FEDERAL e a douta Procuradoria de Justiça, para, querendo, manifestarem-se no prazo legal quanto ao agravo interno. Por fim, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403